Tribunal: TJDFT
Processo: 0716355-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSO N.: 0716355-77.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO(A): VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA. E DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Oliveira Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação popular (processo n. 0703921-02.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão: a) dos efeitos da Decisão n. 1654/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal e b) do Pregão Eletrônico n. 23/2019, ou, caso já celebrado o contrato, suspender a execução do mesmo. Em suas razões recursais (ID 16865848), a agravante aduz que o TCDF, assim como a Administração Pública, não possui competência para exercer controle de constitucionalidade de leis, pois a Súmula n. 347 do STF encontra-se superada após a promulgação da Constituição Federal. Alega que as Leis Distritais n. 4.079/08 e 4.625/11 são válidas e eficazes, revelando-se necessária a retificação do edital do Pregão Eletrônico n. 23/2019 para discriminar as exigências legais, mormente diante do disposto no Decreto Federal n. 9.450/18, sob pena de persistir ilegalidade insanável no certame. Sustenta que tais diplomas legislativos regulamentam o art. 40, § 5o, da Lei n. 8.666/93, no âmbito da competência concorrente do ente distrital. Argumenta que “o Parecer Consultivo SEI-GDF no 86/2018 – PGDF/GAB/PRCON, utilizado pela Secretaria de Segurança Pública, ente licitante, remete a observância obrigatória das referidas leis, sob pena de desobediência ao ordenamento jurídico, tem em vista que as leis são válidas e eficazes”. Aponta que o perigo de dano ressoa diante da iminência da finalização do certame, com a consequente contratação da licitante vencedora, porquanto houve adjudicação e homologação em 21/5/20. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da Decisão n. 1654/2020 do STF e o andamento do Pregão Eletrônico n. 23/2019, ou, caso já celebrado o contrato, pleiteia a suspensão da execução do mesmo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com reforma da r. decisão. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. As Leis Distritais n. 4.079/08 e 4.625/11 preveem a reserva de vagas para apenados em regime semiaberto e egressos do sistema penitenciário nos editais de licitação, veja-se, respectivamente: Lei Distrital n. 4.079/08 Art. 1o Nas licitações promovidas por órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal, para contratação de prestação de serviços que prevejam o fornecimento de mão-de-obra, constará obrigatoriamente cláusula que assegure reserva de vagas para apenados em regime semi-aberto e egressos do sistema penitenciário, excluindo do disposto nesta Lei os serviços de segurança. Parágrafo único. Será de no mínimo 2% (dois por cento) a quantidade de vagas reservadas para os apenados em regime semi-aberto e egressos do sistema penitenciário. Art. 2o Os ditames desta Lei serão obrigatoriamente observados quando da renovação de contratos de prestação de serviços com fornecimento de mão-de-obra para a Administração Pública do Distrito Federal. Lei Distrital n. 4.625/11 Art. 1o Fica criado, no âmbito do Distrito Federal, o Programa de Valorização Profissional junto aos apenados em regime semiaberto e aos egressos do Sistema Penitenciário. Parágrafo único. O Programa tem por finalidade reintegrar à sociedade os apenados em regime semiaberto e os egressos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, dando-lhes condições de trabalhar, produzir e recuperar sua dignidade. Art. 2o Os editais de licitação para contratação de empresas para o fornecimento de bens ou a prestação de serviços ao Distrito Federai deverão possuir cláusula exigindo dos licitantes que comprovem possuir, em seus quadros de empregados, ao menos 3% (três por cento) de apenados em condições de exercer trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciário. Parágrafo único. Empresas par7culares que explorem serviços de vigilância e de transporte de valores excluem-se da obrigação de possuir em seus quadros os empregados de que trata o caput. (Parágrafo Único acrescido pela Lei no 5.315, de2014). De plano, assevere-se que a Lei Distrital n. 4.625/11 revogou tacitamente a Lei Distrital n. 4.079/08. Posteriormente, com o advento da Lei Federal n. 13.500/17, instituiu-se o § 5o do art. 40 da Lei n. 8.666/93, dispondo que “a Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento”. Nessa toada, vislumbra-se que, a despeito de legislação distrital anterior dispondo quanto à obrigatoriedade da reserva de vagas para apenados e egressos do sistema penitenciário, a União, atuando na competência privativa que lhe é conferida pela Constituição Federal para legislar sobre normas gerais de licitações e contratos (art. 22, XXVII[1]), determinou a faculdade de a Administração exigir tal reserva. Assim, em um exame de cognição sumária, própria do momento processual, afigura-se que, ante a superveniência da legislação federal, que confronta com a norma distrital anterior, não padece de vício de ilegalidade a ausência de previsão da reportada reversa de vagas no edital do Pregão Eletrônico n. 23/2019 da Secretaria de Segurança Pública – SSP/DF, cujo escopo consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de serviço contínuo de preparação e fornecimento de alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Progressão Penitenciária – CPP e da Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF, porquanto em conformidade com a Lei n. 8.666/93. Ademais, assevere-se que paira controvérsia quanto à constitucionalidade das aludidas leis distritais. No aspecto, verifica-se que, nos autos do processo administrativo n. 22.118/2019, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, analisando o edital do Pregão Eletrônico n. 23/2019 da SSP/DF, proferiu a Decisão n. 1654/2020, consignando que, anteriormente, na Decisão n. 1.122/2009, a Corte de Contas Distrital deliberou quanto à inconstitucionalidade formal orgânica da Lei Distrital n. 4.079/08, o que se estende à Lei Distrital n. 4.652/11, tendo em vista a competência privativa da União para legislar quanto ao tema. Malgrado persista nebuloso debate acerca da Súmula n. 347 do STF, no que concerne à apreciação da constitucionalidade de leis pela Corte de Contas, esta e. Turma Cível perfilha o entendimento, atualmente, quanto à validade da diretriz sumulada, confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO MILITAR DA ATIVA. PRELIMINAR. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO ETÁRIA. ART. 11, § 1o, DA LEI 7.289/84. ISONOMIA E RAZOABILIDADE. DECISÕES DO TCDF. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 347/STF. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO ERGA OMNES E VINCULANTE. VERBETE SUMULAR SUPERADO. INOBSERVÂNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Os Tribunais de Contas, no exercício do controle externo, como órgão fiscalizador, têm como uma de suas atribuições a apreciação da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, logo, podem eventualmente aferir a constitucionalidade de lei ou ato normativo de forma difusa, ou seja, nos casos concretos, mas nunca em abstrato, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal - órgão elevado a Guardião da Constituição após a promulgação da Carta de 1988. (...) (Acórdão 1069715, 07022504620178070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 1/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Registre-se, ainda, que, a Procuradoria do Distrito Federal orientou pela não aplicação da indigitada norma, sob o argumento de que a eficácia da Lei Distrital n. 4.652/11 está suspensa, ante a superveniente legislação federal quanto ao tema, encontrando-se pendente de regulamentação no âmbito do Distrito Federal (Cota de Aprovação do Parecer n. 323/2018 – PRCON/PGDF). No mais, o Decreto Federal n. 9.450/08[2] regulamentou o art. 40, § 5o, da Lei n. 8.666/93 no âmbito federal e, portanto, ressoa claro, em um exame prévio, que cabe ao Distrito Federal dispor especificamente quanto ao tema, com fulcro no parágrafo único do art. 22 da Constituição Federal. Logo, ante a inércia do ente distrital desde a vigência da Lei Federal n. 13.500/17, prevalece o comando que orienta à prerrogativa da Administração estabelecer reserva de vagas para apenados e egressos do sistema prisional. Lado outro, impende anotar que, em razão da natureza do objeto do certame, o perigo de dano recai, em verdade, sobre a Administração, porquanto a descontinuidade da prestação dos serviços de preparação e fornecimento de alimentos aos presos possui o condão de conjecturar violação à dignidade humana e desordem no sistema prisional, mormente diante do cenário atual de pandemia. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Por fim, retornem-me conclusos. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu controle; [2] Art. 5o Na contratação de serviços, inclusive os de engenharia, com valor anual acima de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão exigir da contratada o emprego de mão de obra formada por pessoas presas ou egressos do sistema prisional, nos termos disposto no § 5o do art. 40 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. § 1o O disposto no caput será previsto: I - no edital, como requisito de habilitação jurídica, consistente na apresentação de declaração do licitante de que, caso seja vencedor, contratará pessoas presas ou egressos nos termos deste Decreto, acompanhada de declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal de que dispõe de pessoas presas aptas à execução de trabalho externo; e